Tribunal: TJSP
Processo: 2148960-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita mantido, com imposição de multa por litigância de má-fé – Pessoa física – Não comprovação da incapacidade financeira – Alteração da verdade dos fatos - Decisão mantida – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2148960-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRUNO
SERGIO
DE
PAULA
SACRAMENTO,
é
agravada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148960-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51423
AINT.No: 2148960-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BRUNO SERGIO DE PAULA SACRAMENTO
AGDO. : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AGRAVO INTERNO
Indeferimento dos benefícios da
Justiça gratuita mantido, com imposição de multa por litigância
de má-fé Pessoa física Não comprovação da incapacidade
financeira Alteração da verdade dos fatos - Decisão mantida
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno contra decisão
deste Relator, que, por decisão monocrática, indeferiu os
benefícios da Justiça gratuita ao agravante, condenando-o
por litigância de má-fé.
O agravante apresenta este agravo interno,
pois entende não demonstrada a falta de capacidade
financeira afirmando que a decisão monocrática fere o
direito constitucional das partes de acesso à Justiça.
Afirma que não houve má-fé, citando julgados. Requer,
assim, o provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade
processual e afastada a multa por litigância de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148960-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A decisão deste Relator contém o seguinte
teor:
“VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de ação declaratória contra decisão que indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita ao agravante, após descumprimento
de decisão anterior, que determinou a juntada de cópia dos três
últimos holerites, de extratos bancários dos últimos três meses
e de fatura de cartão de crédito para decidir a respeito do
pedido de Justiça Gratuita.
Compete ao magistrado, em cada caso, formular
juízo acerca da questão, levando em consideração as condições
financeiras da parte interessada, a quantia envolvida na
demanda, a natureza da ação e demais elementos constantes dos
autos, para fins de conceder ou não o benefício.
Assim, a decisão que determinou a comprovação
documental da hipossuficiência pelo agravante, antes de deferir-
lhe os benefícios da justiça gratuita, encontra-se respaldado no
nosso ordenamento jurídico.
Aliás, o próprio agravante põe em destaque em
sua petição inicial do agravo que, de acordo com o art. 99, §2o
do CPC, o magistrado deveria ter lhe dado a chance de comprovar
a hipossuficiência antes de indeferir o benefício, quando foi
exatamente essa a decisão que descumpriu, litigando nitidamente
de má-fé.
A propósito lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148960-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício" (Código De Processo Civil Comentado e Legislação
Processual civil extravagante em Vigor 6a edição, RT, nota 1
ao artigo 4o da Lei 1.060/50, págs. 1494/1495).

Destarte, como o agravante descumpriu a decisão
de primeiro grau e nem agora trouxe os documentos que lhe foram
exigidos, para que pudesse ser avaliada sua real com dição
financeira, fica o benefício mais uma vez indeferido.
O agravante interpôs o presente recurso para
postergar o cumprimento das decisões judiciais, que lhe foram
desfavoráveis,
aduzindo
argumentos
que
sabe
infundados,
alterando a verdade dos fatos, utilizando-se do Poder Judiciário
arbitrariamente e irresponsavelmente.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
condenando-se o agravante à multa de 1% do valor corrigido da
causa, por litigância de má-fé (CPC art. 81).
Intime-se.
ADEMIR BENEDITO”
Em que pesem os argumentos trazidos pelo
agravante neste regimental, o recurso não merece prosperar
e pelos mesmos fundamentos exarados na decisão monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2148960-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
que negou provimento ao agravo de instrumento.
Apesar
das
dificuldades
financeiras
relatadas pelo agravante, entende este Relator que,
objetivamente, esta causa por si só não leva à
incapacidade financeira dos postulantes para que obtenha
os benefícios da assistência judiciária.
Aduziu
a
falta de intimação para que
trouxessem aos autos documentos que comprovassem sua
hipossuficiência, alterando a verdade dos fatos, quando
sabem que tais documentos já deveriam vir aos autos quando
do pedido inicial, bem como ter sido intimado para tanto
antes de ter os benefícios negados.
Outrossim,
poderiam
a
qualquer
tempo,
inclusive quando interposto o presente recurso, trazer
tais documentos à apreciação desta Turma Julgadora, mas
novamente preferiram assim não proceder, dando causa ao
seu insucesso mais uma vez.
Atente-se que a questão não está sendo
analisada somente sob o prisma da miserabilidade, mas sim
no contexto fático e jurídico, trazido pelo presente
instrumento, que levam à conclusão do acerto da r. decisão
agravada.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
agravo regimental.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator